Tribunal: TJES
Processo: 5004569-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004569-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NADIA MARIA BASTOS VILCHES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Recorrente solicitou Empréstimo Consignado no valor de R$ R$ 3.425,00 (três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), ao Banco Recorrido, porém, concedeu à Recorrente um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI), ao contrário do que foi solicitado, sem ao menos informá-la de que ocorreria os descontos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 196,96 (cento e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) e em juros superiores ao aplicado nos empréstimos consignados.

II.
Na hipótese, por meio dos documentos acostados aos autos, nota-se que a Recorrente vem pagando a quantia de R$ 196,96 (cento e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) desde o ano de 2017, totalizando um valor de R$ 14.378,08 (quatorze mil, trezentos e setenta e oito reais e oito centavos) e ainda não obteve a quitação do empréstimo,
havendo, portanto, inobservância por parte do Banco Recorrido aos direitos de informação e transparência, sobretudo considerando que a Recorrente postulou a concessão de empréstimo consignado e não saque em Cartão de Crédito.

III.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONCEDER-LHE PROVIMENTO, reformando a Decisão recorrida a fim de conceder a tutela de urgência em favor da Recorrente, suspendendo os descontos relativos ao Contrato de Empréstimo de Cartão de Crédito Consignado (RMC) junto ao seu benefício, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

NADIA MARIA BASTOS VILCHES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que
“a parte agravada, ungida de extrema má-fé, não o informou os detalhes do serviço contratado, vendendo um cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado comum, sendo que aquele possui encargos superiores a este, além da eternização de débitos, uma vez que o consumidor pagará “um rotativo” eterno, fato esse que a parte agravante NÃO FOI INFORMADA no momento da contratação. Deste modo, evidente é a violação ao dever de informação por parte do agravado, uma vez que, nos termos do inciso III, do art. 6º, do CDC a informação deve ser adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como sobre os riscos que apresentem
”, enfatizando que “
é possível verificar no caso o
periculum in mora
e o reforço do
fumus boni iuris
, uma vez que, a não concessão da tutela onera cada vez mais a parte agravante, tendo em vista que a cada mês que se passa o valor do RMC é descontado em verba alimentar, ou seja, dentro do seu próprio benefício previdenciário e única fonte de renda. E, para piorar ainda mais a situação, quanto mais tempo passa, maior é o valor para quitação do serviço que, sequer, possui data final e, ainda, gera aumento dos juros que ultrapassam as taxas legalmente estabelecidas, ferindo assim gravemente o dever de informação”
.

Pugnou, assim,
“a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento”
.

Por ocasião da análise preliminar do Recurso de Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de Id. nº 4983033, deferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“(...)

DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que NADIA MARIA BASTOS VILCHES ajuizou a demanda em epígrafe, em desfavor do BANCO BMG S.A., sustentando, em apertada síntese, que desde o mês de fevereiro de 2017, está sendo descontado de seu Benefício Previdenciário o valor mensal de R$ 196,96 (cento e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), relativo a um empréstimo de R$ 3.425,00 (três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).

Afirmou, ainda, que o Banco Recorrido, usando de má-fé, concedeu-lhe um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI), em detrimento do Empréstimo Consignado que havia solicitado, sem esclarecer que ao usar o referido Cartão de Cartão para sacar o valor que tomara emprestado, ingressaria no crédito rotativo, passando a ser debitado de seu Benefício Previdenciário uma parcela mensal de R$ 196,96 (cento e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), relativa ao pagamento mínimo da fatura do Cartão de Crédito, tornando o débito impagável, tanto que efetuou o pagamento de R$ 14.378,08 (quatorze mil, trezentos e setenta e oito reais e oito centavos), contudo, não houve a quitação do empréstimo.

Em consequência, a Recorrente pretende a cessação dos descontos, o que postulou, inclusive, em sede de tutela de urgência.

Com efeito, segundo preconiza o artigo 6º, da Lei nº 10.820/2003, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
cabe ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) estabelecer normas dispondo sobre as condições para utilização de margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de Cartão Crédito,
in verbis:

Art. 6
o

Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1
o
e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos
, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
. (Redação vigente em 2017)

O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente ao tempo em que firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu critérios para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de empréstimo consignados e utilização de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI), dentre os quais, a limitação de taxa de juros para ambas as operações (Empréstimo Consignado e uso de Cartão de Crédito),
in litteris:

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008

Art. 1º
O desconto no valor de aposentadoria e pensão por morte pagas pela Previdência Social das parcelas referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito,concedidos por instituições financeiras, obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa. (...)

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...)

II -
mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

§ 1º
Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I -
até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II -
até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito.

§ 7º
A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da Reserva de Margem Consignável - RMC, à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis da data da solicitação
. (...)

DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Art. 13.

Nas operações de empréstimos
são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

I -

o número de prestações não poderá exceder

a sessenta

parcelas mensais e sucessivas
;

II -
a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
;

III -
é vedada a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, e quaisquer outras taxas administrativas; e IV - é vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas.

DO CARTÃO DE CRÉDITO

Art. 15.
Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito
, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

I -
a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;

II -
o limite máximo de comprometimento é de até duas vezes o valor da renda mensal do benefício;

III -
a taxa de juros não poderá ser superior a três inteiros por cento (3%) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo
;”

Nota-se, bem é de ver, que a
taxa máxima de juros
para
Empréstimos Consignados
era de 2,08 (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês (artigo 13, inciso II), ao passo que, em relação ao
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
, admitia-se a taxa de juros de até 3% (três inteiros por cento) ao mês (artigo 15, inciso III).

Na hipótese, verifico que a
Recorrente, contando com 69 (sessenta e nove) anos de idade, passou a figurar como beneficiária de Pensão por Morte, em 04/01/2005
, tendo obtido o
empréstimo questionado em 03/02/2017, o qual foi registrado como sendo oriundo de saque com Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
.

Sucede, contudo, que o “
Extrato de Empréstimos Consignados
” colacionado aos autos de origem, demonstra que
a primeira operação de crédito firmada pela Recorrente após a obtenção de seu Benefício Previdenciário, fora, justamente, o empréstimo ora em análise, no valor de R$ 3.425,00 (três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), causando espécie que a Recorrente, embora tendo a opção de realizar o empréstimo consignado, com termo final pré-estabelecido e com taxa de juros inferiores (2,08%), tenha optado por realizar o empréstimo por meio de uso de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI), com taxa de juros superior (3%)
.

Nesse passo, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro presentes os indícios de que houve falha na prestação de serviço do Recorrido, no tocante ao dever de informação, violando o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”

Ademais, mediante simples inserção dos valores tomados emprestados pela Recorrente, na "Calculadora do Cidadão", disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, percebe-se que em 25 (vinte e cinco) meses haveria a quitação do empréstimo de
R$ 3.425,00 (três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), mediante o pagamento mensal de R$ 196,96 (cento e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), considerando a taxa de juros máxima de 3% (três inteiros por cento) ao mês, revelando-se surpreendente,
a priori
, que a Recorrente venha pagando esta quantia desde o ano de 2017, totalizando
R$ 14.378,08 (quatorze mil, trezentos e setenta e oito reais e oito centavos) e ainda não obteve a quitação do empréstimo
.

Em sendo assim, neste momento processual, entendo prudente suspender os descontos em questão do Benefício Previdenciário da Autora, sem prejuízo de reexaminar a matéria, por ocasião da Contraminuta pelo Agravado.

Isto posto, DEFIRO o pedido de efeito ativo ao Recurso, determinando a imediata suspensão dos descontos das parcelas de R$ 196,96 (cento e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), alusivas ao Contrato n 11382393, celebrado com o Recorrido, até ulterior deliberação deste Juízo
ad quem
, conforme o teor da fundamentação retro aduzida
.

Intime-se a Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal
.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isso porque, a Recorrente solicitou Empréstimo Consignado no valor de R$ 3.425,00 (três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) ao Banco Recorrido, porém, concedeu à Recorrente um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI), ao contrário do que foi solicitado, sem informá-la de que ocorreria os descontos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 196,96 (cento e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) e em juros superiores ao aplicado nos empréstimos consignados.

Ademais, por meio dos documentos acostados aos autos, note-se que a Recorrente vem pagando a quantia de R$ 196,96 (cento e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) desde o ano de 2017, totalizando um valor de R$ 14.378,08 (quatorze mil, trezentos e setenta e oito reais e oito centavos) e ainda não obteve a quitação do empréstimo,
havendo, portanto, inobservância por parte do Banco Recorrido aos direitos de informação e transparência.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO PROVIMENTO, reformando a Decisão recorrida a fim de conceder a tutela de urgência em favor da Recorrente, suspendendo os descontos relativos ao Contrato de Empréstimo de Cartão de Crédito Consignado (RMC) junto ao seu benefício, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)